Tribunal: TJSP
Processo: 2342858-02.2024.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO INDEFERIDO.
I. Caso em Exame
Deyvison Fulini Ferreira foi condenado por tráfico de drogas, com pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, substituída por prestação pecuniária. Propôs revisão criminal buscando absolvição com base no entendimento do STF sobre porte de maconha para uso pessoal.
II. Questão em Discussão
2. A questão em

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO INDEFERIDO.
I. Caso em Exame
Deyvison Fulini Ferreira foi condenado por tráfico de drogas, com pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, substituída por prestação pecuniária. Propôs revisão criminal buscando absolvição com base no entendimento do STF sobre porte de maconha para uso pessoal.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a presunção de usuário de drogas, conforme o Tema no 506 do STF, pode ser aplicada ao caso de Deyvison, que foi condenado por tráfico de 3,80 gramas de maconha.
III. Razões de Decidir
3. O STF declarou a inconstitucionalidade do artiiigo 28 da Lei de Drogas para porte de maconha para uso pessoal, mas não afastou a possibilidade de tráfico para quantidades inferiores a 40 gramas, dependendo das circunstâncias.
4. As evidências no caso de Deyvison, incluindo depoimentos e circunstâncias da apreensão, indicam tráfico, afastando a presunção de uso pessoal.
IV. Dispositivo e Tese
5. Pedido de revisão criminal indeferido.
Tese de julgamento: 1. A presunção de usuário para porte de maconha inferior a 40 gramas é relativa e pode ser afastada por evidências de tráfico. 2. A revisão criminal não pode ser baseada em argumentos já rejeitados sem novas provas.
Legislação Citada:
Lei no 11.343/06, art. 33, caput, c.c. § 4o; Código de Processo Penal, art. 386, inciso III.
Jurisprudência Citada:
STF, RE no 635.659/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 26.06.2024.
TJSP, Revisão Criminal no 2258183-09.2024.8.26.0000, Rel. Luis Augusto de Sampaio Arruda, 4o Grupo de Direito Criminal, j. 25.10.2024.